Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO CONDUTOR CAUSADOR DO SINISTRO. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR TRASEIRO. ART. 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVA ORAL. OCORRÊNCIA DE CHUVA EM PEQUENA QUANTIDADE. SEMÁFORO COM SINAL AMARELO. VEÍCULO CARREGADO COM GRANDE QUANTIDADE DE CARGA. ALERTA E MAIOR ATENÇÃO. EXIGIBILIDADE. RISCO DE COLISÃO. PREVISIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO. COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REFORMA. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Como se sabe, apenas a tutela de urgência pode excluir o efeito suspensivo da apelação (CPC, art. 299 parágrafo único), não a de evidência, por ausência de previsão legal. Tampouco incidem os, §§ 1o, 2o e 4o do art. 1.012 do CPC. Não é o caso de se de impedir a eficácia da sentença ou de recurso sem efeito suspensivo. Ainda que assim não fosse, a tutela da evidência seria incabível: ela não decorre, exclusivamente, da prova documental juntada na petição inicial, conforme exigido pela norma processual. Houve a necessidade de instrução probatória e, além disso, houve oposição da apelante, ré, desde a contestação, quanto ao objeto da lide e a interpretação das normas.
2. O Código Civil-CC dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 do mesmo diploma legal estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927 do mesmo diploma determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
3. A responsabilidade do empregador ou comitente é objetiva (independe de culpa), por atos causados seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme disposto expressamente no art. 932, III, e 933 do Código Civil.
4. Em caso de acidentes de trânsito decorrentes de colisão de veículos, a responsabilidade civil extracontratual também é aferida a partir do dever de vigilância do condutor que se encontra na traseira de outro veículo, de acordo com o art. 29, II, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), sem prejuízo de eventual exclusão ou mitigação da culpa, em caso de provocação do acidente pelo condutor do veículo dianteiro, nos termos dos arts. 42 e 43 do CTB, dentre outros.
5. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo direito, cabe ao autor. Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Conforme prova oral produzida na instrução, ficou demonstrada a culpa do condutor do veículo traseiro, preposto/empregado da apelante. De fato, se o semáforo indicou o sinal amarelo, é exigida mais atenção dos condutores, uma vez que a paralisação do tráfego é iminente, pela proximidade do sinal vermelho. O sinal amarelo não indica necessariamente que o veículo deve ultrapassar o semáforo e a faixa de pedestres. É previsível a frenagem dos veículos dianteiros. Ao que tudo indica, a frenagem não foi causada por imprudência do condutor segurado, pois ocorreu em razão da observância do sinal amarelo, muito embora pudesse, do mesmo modo, ultrapassar o semáforo.
7. Está suficientemente demonstrada a culpa da apelante, quanto ao veículo que trafegava pela traseira. A pequena chuva na ocasião do acidente, a grande quantidade de carga do veículo e o sinal amarelo no semáforo são circunstâncias que exigem uma velocidade menor na condução e uma atenção maior do preposto da apelante, no sentido de prever e evitar a colisão com o veículo dianteiro.
8. A apelante não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, no caso, a culpa exclusiva do condutor dianteiro, que estava segurado pela apelada. Inaplicáveis, portanto, os arts. 42 e 43 do CTB.
9. A proprietária do veículo conduzido por terceiro, causador do acidente, é solidariamente responsável pela indenização à vítima, por ocorrência de culpa in eligendo ao ceder o automóvel de sua propriedade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. Não se aplica de multa por litigância de má-fé se há intenção de reforma da sentença, mediante alegação de equívoco na apreciação da prova. Não se configuram o propósito meramente protelatório do recurso, a alteração da verdade dos fatos ou qualquer outra hipótese do art. 80 do Código de Processo Civil.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.